Tribunal: STF
Processo: RHC 208895
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Fernanda Pierre Dimitrov Meneghel e outro, em favor de Célia Maria Rodrigues Paes, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 680.548/SP.



    Colho do decisium impugnado: 



    “– Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou o habeas corpus. 



    Sustenta a agravante, preliminarmente, que foi requerida a sustentação oral no julgamento do presente habeas corpus, “requerimento este que foi ignorado e julgado sem a apresentação da sustentação oral, motivo pelo qual requer a nulidade do julgamento, configurando assim o cerceamento de defesa”. 



    Destaca também negativa de vigência aos arts. 1º e 5º, XXXV e LV, da Constituição, e ao art. 71 do Código Penal; e que não há dúvidas de que os doze processos tratam de fatos ocorridos na mesma região, pois todos estão bem próximos, estando a uma distância de 2km a até no máximo 14Km de distância um dos outros. 



    Assevera que se trata de crimes da mesma espécie, com as mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, praticados no mesmo período, cumprindo todos os requisitos objetivos e subjetivos, inclusive o liame subjetivo, suficientes para reconhecimento da continuidade de todos os crimes apurados nos doze processos. 



    Ressalta que, sendo reconhecida a continuidade delitiva, e considerando que a paciente cumpriu pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 11 (onze) dias, e, ainda, com os dias remidos, a pena já teria sido cumprida em sua totalidade. 



    Subsidiariamente, caso se entenda pelo aumento maior que metade, a paciente ainda teria um saldo a cumprir da pena; mas, como já cumpriu quase 90%, faz jus à progressão para o regime aberto, por ter boa conduta carcerária, nos termos do artigo 112 do Lei nº 7.210/1984.



    Requer, assim, a reconsideração do decisum, a fim de que seja reconhecida a continuidade delitiva, ou a submissão do feito à Turma Julgadora, com a intimação dos advogados de defesa para apresentar sustentação oral (fls. 718-765). 



    É o relatório.” (eDOC 28, p. 1-2)



    No STJ, conforme aludido, o HC foi denegado. Interposto agravo regimental, negou-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a defesa repisa argumentos pretéritos e requer “[...] o reconhecimento da continuidade delitiva a paciente, uma vez atendidos todos os pressupostos exigidos à sua espécie; sendo reformada a decisão recorrida com o objetivo que sejam unificadas as penas dos processos. […]



    […] conforme dispõe o artigo 71 do Código Penal, aplicando-se tão somente uma delas para todas as infrações, acrescido 1/2, por serem doze processos” (eDOC 31, p. 59)



    A PGR manifesta-se pelo não conhecimento do recurso. (eDOC 51) 



    Este writ veio a mim distribuído por prevenção a ARE 1009976.



    É o relatório.



    Decido. 



    As razões não merecem acolhimento. 



    No presente recurso, a defesa insiste na redução do quantum da pena pelo reconhecimento da continuidade delitiva. 



    No entanto, verifica-se que, após exaustivamente analisadas pelas instâncias antecedentes, as condenações do acusado foram lastreadas no acervo fático-probatório constante dos autos, de modo que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade de cada delito. 



    Portanto, não procede as alegações arguidas pela defesa. 



    Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional.



    Colho trechos da decisão do STJ: 



    “Na origem, o pedido de unificação de penas foi indeferido pelo Juízo da Execução Penal, com base nos seguintes fundamentos (fls. 82-84): 



    No mais, apresentou a Defesa as principais peças relativas aos processos n.º 42164-71.2010 (4ª GR), 42150-87.2010 (5ª GR), 42147- 35.2010 (7ª GR), 42162-04.2010 (8ª GR), 0042179- 40.2010 (10ª GR), 42152-57.2010 (11ª GR) e 42149-02.2010 (12ª GR), para efeito de unificação das penas e declaração da continuidade delitiva dos mencionados crimes, nos termos do art. 71 do Código Penal, aplicandose nova dosimetria. 



    Cumpre informar que, da análise das denúncias e sentenças das execuções supra referidas verifico que não estão presentes os requisitos do art. 71 do Código Penal para a concessão da benesse pretendida. 



    Primeiramente, note-se que os delitos foram praticados em locais distintos, mediante condutas diversas que não guardam relação jurídicopenal entre si, de modo que inexiste qualquer liame subjetivo entre eles o que faz concluir que advieram de vontades autônomas. Friso ainda, em que pese a similitude de lapso temporal e de "modus operandi", não há de se confundir o instituto jurídico da "continuidade" com a prática reiterada de ilícitos penais. (…) Desse modo, da leitura das peças apresentadas não se percebe a hipótese jurídica em tela, uma vez que, cada ato típico envolveu decisões autônomas, e preparações específicas, voltadas a cada empresa participante dos ilícitos descritos nos respectivos processos. 



    Em outras palavras, embora tipificados em cada sentença sob o mesmo nomem juris, as circunstâncias que envolveram cada ato criminoso demonstram que não se tratavam de atos automáticos e repetidos em relação aos anteriores, onde se aproveitava de circunstâncias havidas na ocasião em que perpetrou o crime anterior mas, antes, a cada sentença restaram demonstradas condutas delituosas independentes entre si. 



    Observe-se que, a despeito da vítima comum em todos os processos – companhia concessionária de energia –, todos os crimes foram perpetrados em locais distintos (empresas na região de Sorocaba), e em cada um deles houve a participação específica de pessoas ligadas respectivamente a cada empreendimento que se valia do esquema de adulteração dos relógios leitores de consumo de eletricidade, sendo elas (as pessoas físicas) processadas e condenadas nos respectivos processos criminais, à exceção dos feitos nº 42158-64, 45150-87 e 42147-35. Frisese ainda que, em cada sentença, quando apurada mais de uma conduta criminosa, relativamente a cada empresa, foi aplicado o instituto da continuidade delitiva, de modo que não se pode dizer que as penas, consideradas em cada processo, restaram exasperadas em relação à prática isolada dos crimes. 



    Veja-se, como exemplo, os V. Acórdãos prolatados nas apelações, a fls. 230/242, 269/290 e 340/349, entre outros. 



    Por fim, irrelevantes para a análise da questão o argumento de lapso temporal semelhante na instauração de inquéritos policiais, ou mesmo a localização próxima das empresas envolvidas nos delitos descritos nas respectivas ações penais. Outrossim, a reiteração no mesmo tipo penal (art. 171 do Código Penal) caracteriza sua perseverantia in criminis, o que torna impossível acolher o pedido unificatório. 



    (...) 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de unificação de penas e reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 CP). 



    Em consequência, JULGO PREJUDICADO o pedido de elaboração de nova dosimetria e reconhecimento do cumprimento integral das penas. Observo ainda que a sentenciada cumpre pena em regime fechado. 



    Assim, sendo vedada a progressão por salto, devendo primeiro obter a progressão ao regime intermediário, o pedido de progressão ao regime aberto é juridicamente impossível, razão pela qual o JULGO PREJUDICADO. 



    […]



    Como se observa, o Tribunal de origem não reconheceu a continuidade delitiva, sob o fundamento de que “enveredou-se a agravante em diversas condutas criminosas, a revelar não o aproveitamento das condições criadas pelo crime antecedente, mas, sim, evidente habitualidade criminosa”. 



    E concluiu ser “Inviável, portanto, o reconhecimento da continuidade delitiva, pois praticou a ora sentenciada crimes dolosos, com desígnios autônomos, mediante ação individualmente planejada, porquanto tenham as condutas delitivas anteriores, uma após a outra, se revelado a ela exitosas, mormente em face do proveito econômico obtido.” 



    Ressalte-se que ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva – a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. (REsp 1535243 / DF, Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017). 



    Na hipótese, como visto, as instâncias ordinárias afastaram a alegação de continuidade delitiva por ter a paciente praticado diversas condutas criminosas com desígnios autônomos, sendo cada ação individualmente planejada, a revelar não o aproveitamento das condições criadas pelo crime antecedente, mas, sim, evidente habitualidade criminosa. 



    Nesse sentido, não estando preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos que evidenciem a unidade de desígnios e que as condutas posteriores são desdobramento das anteriores, não há como se reconhecer a continuidade delitiva.” (eDOC 18, p. 2-3 ,7-8)



    Colho também trechos da manifestação da PGR:



    “Por outro lado, ao contrário do alegado, as questões suscitadas no presente habeas corpus não encerram mera discussão jurídica. Trata-se, na verdade, de discussão de matéria fática complexa, medida incabível na via eleita1 , por demandar reapreciação do conjunto probatório referente a doze ações penais, para fins de reconhecimento de eventual continuidade delitiva entre os delitos a elas correlatos. 



    14. Em casos análogos, essa Corte Suprema tem decidido que é inviável na via sumaríssima do habeas corpus “a discussão em torno do reconhecimento do nexo de continuidade delitiva, eis que o acolhimento de semelhante postulação impõe – qualquer que seja a hipótese em análise – a avaliação da ocorrência, ou não (inadmissível nesta sede processual), de circunstâncias (pessoais, espaciais, temporais e operacionais) necessariamente sujeitas a ponderações fundadas em elementos de ordem fática e de caráter probatório” (HC 71.735/SP, Rel. Min. Celso de Mello – HC 85.153/ RJ, Rel. Min. Ellen Gracie – RHC 85.577/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, v.g.). A propósito: 



    [...]



    Assim, as instâncias ordinárias demonstraram de forma inconteste a inexistência da continuidade delitiva, tendo em vista que não há a unidade de desígnios e nem o aproveitamento das mesmas condições do crime antecedente. 



    19. Para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes).



    20. Nota-se que, embora exista uma certa semelhança no modo de execução, os delitos foram praticados contra estabelecimentos distintos, em locais, dias e horários diversos, sendo cada ação individualmente planejada. Assim, não se fazem presentes os elementos definidos em lei, necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva.



    21. Não há que se falar, portanto, em um crime que se deu em continuação ao anterior, mas sim na habitualidade criminosa. A recorrente faz da prática do estelionato uma conduta reiterada, situação que deve ser rigorosamente combatida com a soma das penas aplicadas e não com o deferimento o benefício invocado” (eDOC 51, p. 5, 10)



    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada para o Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório; contudo, a via estreita do writ permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe o provimento do recurso.



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente, p